Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702593-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FERREIRA ALVES AGRAVADO: HC INCORPORADORA S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA FERREIRA ALVES contra decisão de ID n. 144690016 (autos de origem), proferida em embargos de terceiro opostos em face de HC INCORPORADORA S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que adquiriu o imóvel situado na Avenida São Paulo, Quadra 14, Lote 13, Setor Tradicional – Planaltina/DF de Eveline Machado Ferreira, conforme declaração e procuração de compra e venda; que, no momento da aquisição, a hipoteca registrada estava vencida; que há risco de dano, na medida em que foi determinada a avaliação do imóvel, com alienação iminente. Requer, liminarmente, a suspensão da alienação do imóvel até o julgamento dos embargos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a exclusão do imóvel da execução. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, é necessário que a análise se inicie a partir da premissa fixada na decisão agravada: houve o reconhecimento da probabilidade do direito. Destacou-se que “é certo que há probabilidade do direito alegado na inicial, porquanto os documentos coligados ao processo evidenciam a aquisição de boa-fé do veículo por parte da embargante”. Dessa forma, para obtenção da tutela pretendida no segundo grau de jurisdição, a controvérsia cinge-se à existência ou não de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante dos atos processuais praticados no cumprimento de sentença n. 0723433-22.2020.8.07.0001. Na decisão de ID n. 137766688 do mencionado cumprimento de sentença, há uma síntese dos atos processuais praticados: A demanda se originou da inexequibilidade de contrato particular de permuta, cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades entabulado entre as partes, no qual o credor adiantou o valor de R$ 300.000,00 em favor da parte requerida, que reconheceu a dívida mediante Escritura Pública de Confissão de Dívida e Garantia Hipotecária. Julgada procedente a demanda para condenar os requeridos à restituição da quantia antecipada (ID 86641875) e após a realização de infrutíferas diligências para localização de bens e valores (ID 108025765 – Bacenjud, ID 122961929 – Renajud, ID 124347354 – Infojud), foi deferida da desconsideração da personalidade jurídica da empresa MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (ID 132201036), para atingir os bens da sócia EVELINE MACHADO FERREIRA, culminando com a penhora do imóvel dado em garantia do contrato que originou a demanda (Lote 13, Quadra 14, Av. São Paulo, Setor Tradicional, Planaltina – DF, mais prédio sobre ele edificado, registrado sob Mat. 49, no Cartório do 8o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal). A parte devedora impugna a penhora ao ID 135290605, ao argumento de que o bem constrito não pertence mais aos executados desde 27.12.2013 (ID 135290609). Acrescenta-se que, em 27/1/2023, foi determinada a manifestação das partes sobre a avaliação realizada. Conforme destacado na decisão impugnada, ainda não foi realizado ato judicial expropriatório, afastando o risco alegado. Todavia, o artigo 678 do Código de Processo Civil disciplina que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos. Ou seja, também atos de constrição judicial podem ser alcançados pela ordem de suspensão. Ademais, dispõe o artigo 875 do Código de Processo Civil que, realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem. Desse modo, reconhece-se o iminente risco de dano grave à parte agravante. Registre-se, por fim, que o pedido deduzido ao final do agravo de instrumento não corresponde à tutela liminarmente pleiteada. A pretendida exclusão do imóvel da execução é matéria correspondente ao próprio mérito dos embargos de terceiro, circunstância que exige a observância do devido processo legal, notadamente o contraditório e a adequada instrução probatória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a continuidade do ato constritivo da penhora determinada nos autos n. 0723433-22.2020.8.07.0001. Imperioso ressaltar que a medida ora deferida não interfere na continuidade do cumprimento de sentença em relação a outros bens dos devedores, tampouco impede o prosseguimento dos embargos de terceiro em que proferida a decisão agravada. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora